Tribunal: TJDFT
Processo: 0704870-15.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0704870-15.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SOLANGE CRISTINA PALACIO EMBARGADO: ATALAIA ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte recorrente contra decisão monocrática desta relatoria que reconheceu a deserção e não recebeu o recurso inominado, nos moldes do art. 932, III, do CPC e art. 10, V do RITR. Em suas alegações, o embargante aponta a presença de erro e contradição na decisão, pois houve o recolhimento do preparo no prazo legal. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Não se constata os vícios alegados pelo embargante/recorrente. No caso, as razões de decidir da decisão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de contradição, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza o mencionado vício. Ademais, a decisão é clara em consignar que a parte recorrente, ora embargante, somente comprovou o recolhimento do preparo recursal e não comprovou o recolhimento das custas processuais, não havendo que se falar em reabertura de prazo ou complementação. Assim, não há que se falar nos vícios apontados. Conheço e rejeito os presentes Embargos de Declaração. Intime-se. Brasília/DF, 19 de setembro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator